Tribunal: TJBA
Processo: 8053269-60.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8053269-60.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: ALEXANDRE ALMEIDA FELICIANO

Advogado(s)
:
JOSE EDUARDO ADRIANO MAIA

AGRAVADO: JULIANA SAMPAIO QUEIROZ e outros

Advogado(s)
:
BETANIA ROCHA RODRIGUES

**AA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. OFERTA DE ALIMENTOS. PROVISÓRIOS. FIXAÇÃO. AÇÃO DE ALIMENTOS SUBSEQUENTE. CONEXÃO. REUNIÃO. IMPERIOSIDADE. VERBA ALIMENTÍCIA. LIMINAR. CONFLITO ENTRE DECISÕES. SUSPENSÃO. IMPERIOSIDADE. RECURSO. PROVIMENTO.

I – As demandas com causa de pedir ou pedidos comuns, devem ser reunidas para decisão conjunta, a fim de evitar decisões conflitantes, salvo se já houver sido prolatada sentença em uma delas.

II – Evidenciado que os alimentos provisórios em favor do filho comum do casal foi fixado na ação de oferta de alimentos anteriormente proposta, imperiosa é a suspensão da decisão recorrida exarada na ação de alimentos conexa àqueloutra, a fim de evitar a coexistência de decisão conflitantes.

RECURSO PROVIDO

ACORDÃO

VISTOS,

relatados e discutidos estes autos do
Agravo de Instrumento nº 8053269-60.2024.8.05.0000
, em que figuram como
Agravante
ALEXANDRE ALMEIDA FELICIANO e como
Agravada
JULIANA SAMPAIO QUEIROZ.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOISA
Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA